Tribunal: STF
Processo: Rcl 87726
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vitor Dussantos Cilira da Silva e Daniel Mizael dos Santos Silva, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 14.



    Narram os reclamantes que, no âmbito do Processo nº 1012530-92.2025.8.26.0050, que tramita em sigilo, o seu patrono foi constituído em 30/10/2025 (eDOC 1, p. 1; eDOC 2).



    Afirmam que a defesa técnica protocolou petição formal em 04/11/2025, requerendo habilitação e acesso integral aos autos, após diversas tentativas infrutíferas de contato administrativo com a serventia do juízo (eDOC 1, p. 2; eDOC 3; eDOC 4; eDOC 5).



    Alegam que, em resposta, a autoridade reclamada proferiu decisão em 05/11/2025, indeferindo o acesso imediato, sob o fundamento de que restam pendentes de cumprimento os mandados de prisão expedidos contra os reclamantes, o que representaria risco a diligências em andamento (eDOC 1, p. 2; eDOC 7, p. 1).



    Ressaltam que a decisão reclamada, ao negar o acesso aos autos e aos elementos de prova já documentados, condicionando o exercício da defesa à prévia prisão dos investigados, viola o enunciado da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 3).



    Requerem a concessão da liminar para "determinar que a Autoridade Reclamada (...) franqueie, IMEDIATAMENTE, acesso integral aos autos do Processo nº 1012530-92.2025.8.26.0050 e seus apensos" (eDOC 1, p. 4).



    No mérito, requerem "seja julgado procedente o presente pedido de reclamação constitucional, confirmando-se a liminar pleiteada para cassar a decisão que impediu o acesso aos autos, garantindo-se a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF" (eDOC 1, p. 4).



    Solicitadas as informações ao Juízo reclamado em 18/11/2025 (eDOC 12), estas não foram prestadas, conforme certificado pela Secretaria em 02/12/2025 (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim sintetizado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14/STF PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DILIGÊNCIAS EM TRAMITAÇÃO. NATUREZA SIGILOSA DO FEITO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.” (eDOC 20).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    A decisão reclamada proferida em 05/11/2025 possui o seguinte teor:



    “[...]



    Por ora, indefiro eventuais requerimentos de habilitação formulados pelas defesas de Marcus Vinícius dos Santos Machado, Daniel Mizaél dos Santos Silva, Vitor Dussantos Cilira da Silva e Douglas Souza Amorim, porquanto restam pendentes de cumprimento os mandados de prisão expedidos, sendo que a habilitação neste momento importaria risco às diligências em andamento.” (eDOC 7, p. 1).



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, a fim de garantir aos reclamantes o direito de acesso à parte já documentada dos autos, exceto em relação aos elementos referentes a diligências em andamento cujo acesso possa comprometer sua eficácia. Nessas hipóteses, eventual restrição deverá ser expressamente fundamentada pela autoridade competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente